Tribunal: TJES
Processo: 5005758-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005758-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YURI DE ANDRADE BENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA PELO MAGISTRADO PLANTONISTA. VALIDADE. NULIDADE DA PROVA. PRINT DE WHATSAPP. INOCORRÊNCIA. PROVA OBTIDA POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL.

NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
DENEGADA A ORDEM

1. A audiência de custódia foi realizada, no mesmo dia da prisão do paciente, sendo presidida pelo Magistrado plantonista de Viana/ES, de modo que é desnecessária a prática de novo ato, pelo Magistrado da causa, pois a sua finalidade já foi alcançada, qual seja, a análise de eventuais irregularidades formais, na execução da ordem prisional.

2. O acesso aos arquivos telemáticos dos denunciados, contidos nos aparelhos celulares, foi autorizado judicialmente, através de decisão proferida, nos autos da ação cautelar de interceptação telefônica e providências investigatórias correlatas, a revelar a sua licitude.

3. A prisão preventiva foi corretamente decretada, para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta imputada, e da periculosidade do paciente, sendo necessária, para impedir a perpetuação criminosa, especialmente, quando se tratam de delitos praticados por agente, que integra facção criminosa.

4. O paciente permaneceu foragido por 03 (três) anos, demonstrando a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que configura elemento concreto, capaz de justificar a custódia cautelar.

5. Presente o risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui registro criminal, já que responde a outra ação penal, pelo delito de receptação (art. 180, do CP).

6. A indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a concessão de medidas cautelares (art. 319, do CPP), pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005758-36.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YURI DE ANDRADE BENTO - AC

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
YURI DE ANDRADE BENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória-ES, já que preso preventivamente e denunciado, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação
(art. 33 e 35, c/c art. 40, inc. IV e VI, da Lei n.º 11.343/2006),
e organização criminosa
(art. 2º, §2º e §4º, da Lei n.º 12.850/2013).

Aduz a defesa, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o Magistrado não realizou a audiência de custódia, quando da prisão do paciente, em 09/02/2024.

Alega ainda, a nulidade da prova obtida por meio de ‘print’ do aplicativo Whatsapp, além de afirmar que, no seu entender, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Pede, assim, a concessão liminar da ordem, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPP. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Embora a impetrante não tenha anexado a denúncia, em consulta ao sistema PGE-1º Grau,
verifico que a peça acusatória
, narra que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPES), em conjunto com a Polícia Civil deste Estado, por meio da “OPERAÇÃO PACTUM/SICÁRIO”, deu início a uma investigação, para identificar as ações delituosas de integrantes da facção criminosa, denominada Primeiro Comando de Vitória - PCV, apontados como autores de diversos crimes ligados, direta ou indiretamente, ao comércio de entorpecentes, especialmente nos Bairros de São Benedito, da Penha, Bonfim, Consolação, Gurigica, Itararé, Jesus de Nazareth, além de outros, nesta Capital.

Nesse contexto, o paciente foi denunciado, juntamente com outros 18 (dezoito) réus, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 e 35, caput, art. 40, inc. IV e VI, da Lei n.º 11.343/2006) e de organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, da Lei n.º 12.850/2013).

Descreve a peça acusatória, que o paciente seria o responsável pela comercialização de entorpecentes no bairro São Benedito, em Vitória-ES, e estaria associado aos traficantes do bairro da Penha, participando ativamente da organização criminosa “PCV – TREM BALA – TUDO 12”.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ordem de Habeas Corpus, não deve ser concedida.

Quanto a alegação,
de que não foi realizada a audiência de custódia,
verifico que o referido ato, foi sim realizado, no mesmo dia da prisão do paciente em 09/02/2024, sendo presidida pelo Magistrado plantonista de Viana/ES, como se verifica às fls. 2282/2283, do processo de origem.

Colhe-se também dos autos matriz, que o Magistrado da causa, em razão do pedido defensivo, proferiu decisão (fls. 2285/2285-verso), afirmando ser desnecessária a prática de nova audiência de custódia, pois a sua finalidade já foi alcançada, qual seja, a análise de eventuais irregularidades formais, na execução da ordem de prisão.

Dessa forma, em sendo realizado o ato, não há que se falar em nulidade, pelo fato da audiência, ter sido realizada pelo MM. Juiz de Direito plantonista, e não pelo Magistrado da causa.

Prosseguindo
, em relação a pretensão, para que seja reconhecida a nulidade das provas, pois teriam sido obtidas, através do aparelho celular de outro réu, por meio de print da tela de WhatsApp, tenho que razão não assiste à defesa.

Isto porque, o acesso aos arquivos telemáticos dos denunciados, contidos nos aparelhos celulares, foi autorizado judicialmente, através de decisão proferida, nos autos da ação cautelar de interceptação telefônica e providências investigatórias correlatas nº 007816-64.20200.8.08.0024, a revelar a sua licitude.

Outrossim, verifico que o processo ainda está na fase de instrução, sendo prematuro declarar a nulidade de alguma prova, que sequer foi alegada pela defesa, no Juízo de origem, ainda mais pela via do Habeas Corpus.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 3.
De todo modo, o contexto narrado e o atual estágio processual não autorizam a análise aprofundada de nulidade pela via estreita do habeas corpus, de modo que se faz prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão.

4. Os pormenores do caso devem ser esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública e dos contornos jurídicos do caso, culminando na prolação da sentença condenatória ou absolutória.
(grifo nosso)

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 835.141/ES, r
elator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 15/4/2024
, DJe de 18/4/2024.)

Em continuidade
, aduz a defesa, que não estão presentes os requisitos, para manutenção da prisão preventiva do paciente.

No caso, importante destacar, que a segregação cautelar do paciente foi decretada, após minuciosa investigação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPES), em conjunto com a Polícia Civil deste Estado, por meio da “OPERAÇÃO PACTUM/SICÁRIO”, cujo objetivo é a apurar, a conduta de traficantes, que integram a facção criminosa, denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV.

Registro que o paciente, foi apontado, como um dos integrantes da referida facção, sendo o responsável pela comercialização de drogas, no bairro São Benedito, em Vitória-ES, tanto é que foi denunciado, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, além do delito de organização criminosa.

Neste contexto, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta imputada, e da periculosidade do paciente, sendo necessária, para impedir a perpetuação criminosa, especialmente, quando se tratam de delitos praticados por agente, que integra facção criminosa, como já decidido, também pelo STJ. Nesse sentido faço referencia ao Agravo Regimental no RHC n. 197.315/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 24/6/2024
, DJe de 3/7/2024.

Ressalto também, que o paciente permaneceu foragido por 03 (três) anos, demonstrando a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que configura elemento concreto, capaz de justificar a custódia cautelar.

Ademais, presente o risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui registro criminal, já que responde a ação penal nº 0004709-80.2018.8.08.0024, pelo delito de receptação (art. 180, do CP).

Por fim,
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8686529),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para denegar a ordem.